Tribunal: TJDFT
Processo: 0007672-49.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007672-49.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A substituta processual IVANILDE PEREIRA MARROCOS DAS NEVES anuiu ao acordo firmado entre o SINDIRETA e o DF (ID: 19738079). No ID: 19738097, foi homologada a desistência parcial do recurso extraordinário interposto pelo DF em face da citada anuente. O presente feito foi suspenso, conforme ID: 19738072. Por sua vez, na petição ID: 20669516, o exequente pediu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 19738072, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este ratificado no julgamento da ADI 5348, cujos acórdãos já foram publicados e transitaram em julgado; b) a homologação do pedido de desistência da renúncia apresentada pela substituída IVANILDE PEREIRA MARROCOS DAS NEVES, quanto à correção monetária pelo IPCA-E, formulado em petição constante de ID 19738114; c) a expedição do competente requisitório em favor da anuente (ID 19738079), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 19738063; d) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos constante do ID 19738083 – Págs. 2-32, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; e) a expedição das competentes requisições de pequeno valor segundo o teto de 40 (quarenta) salários mínimos em favor das substituídas não anuentes IVANILDE PEREIRA DOS SANTOS, IVANILDES ANTUNES DE MENEZES, IVANY SOARES DOS SANTOS, IVONE ALVES DA CUNHA SAMPAIO, IVONE PEREIRA LEITÃO COELHO, IVONEIDE GUALBERTO VIANA, IVONEIDE PEREIRA DE MEDEIROS e IZABEL CRISTINA CARVALHO LACERDA TORREÃO, com o destaque dos honorários contratuais. No ID: 21262015, o DF, pediu que se aguardasse o trânsito em julgado da decisão proferida pelo excelso STJ quanto ao Tema 792. É o relatório. Decido. Quanto à anuente IVANILDE PEREIRA MARROCOS DAS NEVES, a filiação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 9737652 – p. 3; o vínculo com a Administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração ID: 19738046 - p. 4; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos de ID: 19737652 - p. 8. Outrossim, homologo o pedido de desistência da renúncia apresentada pela substituída IVANILDE PEREIRA MARROCOS DAS NEVES, quanto à correção monetária pelo IPCA-E, formulado na petição constante do ID: 19738114. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes à anuente IVANILDE PEREIRA MARROCOS DAS NEVES, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, segundo o percentual de 20%, conforme decisão ID: 19738063 e requerido no ID: 20669516. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quantos aos demais substitutos processuais (não anuentes) será apreciado posteriormente. I. Brasília, 12 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador